Tribunal: TJES
Processo: 0004310-87.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004310-87.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: WANDERSON SIMONELI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO IRREGULAR. ALIENAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. COISA JULGADA. ABALO PSICOLÓGICO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1) Em que pese a tentativa recursal de revolver os fatos que ensejaram a condenação, a ilicitude da conduta do banco se encontra albergada pela coisa julgada, haja vista a discussão a respeito na ação de busca e apreensão, na qual fora condenado por litigância temerária, prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

2) Considerando que, nos expressos termos do § 7º do aludido dispositivo, a aplicação da multa do § 6º não afasta a responsabilidade civil da instituição financeira, afigura-se totalmente despropositada a alegação de que o recorrido já obteve indenização pelos transtornos causados com a apreensão e alienação irregulares do veículo financiado, sem prévia constituição em mora.

3) Quanto à caracterização dos danos morais, não restam dúvidas acerca do abalo psicológico sofrido em função da perda abrupta do veículo, que também era utilizado na venda de lanches em trailer ambulante, mesmo estando com as prestações do financiamento quitadas.

4) Lançando mão do método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, não se vislumbra abusividade no valor fixado (R$ 5.000,00), consentâneo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados.

5) Recurso desprovido.

6) Tese vencida: O valor da multa imposta na ação de busca e apreensão, em vista das peculiaridades da presente hipótese, se revela suficiente a reparar todos os eventuais prejuízos experimentados pelo consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o apelante ajuizara ação de busca e apreensão em virtude de inadimplemento da parcela de nº 36 do contrato de cédula de crédito, com alienação fiduciária, firmado com o recorrido.

Ocorre que, um dia antes do ajuizamento da ação, o apelado quitara a referida parcela, bem como a de nº 37.

Nada obstante, restou concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo, sendo que, mesmo com a ressalva de que o bem não deveria ser imediatamente alienado, o banco apelante assim o fez.

Após a contestação, verificou-se que a instituição financeira não constituíra o apelado em mora, nos termos do que determina o § 2º do art. 2º do Decreto Lei 911/69 (com a redação dada pela Lei nº 13.043/14) e do art. 15 da Lei Federal n° 9.492/97.

Logo, fora prolatada sentença de improcedência e, diante da alienação indevida, condenada a instituição financeira ao pagamento da multa por litigância temerária, bem como à restituição do produto da alienação do automóvel.

Já o pleito indenizatório deduzido pelo recorrido fora rejeitado, porquanto incabível em sede de busca e apreensão.

Transitada em julgado a sentença, o recorrido propôs a ação indenizatória originária, postulando indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar o recorrente por danos morais, fixados em R$ 5.000,00
.

Feito esse breve escorço, em que pese a tentativa recursal de revolver os fatos que ensejaram a condenação, a ilicitude da conduta do recorrente se encontra albergada pela coisa julgada, haja vista a discussão a respeito na ação de busca e apreensão, na qual fora condenado por litigância temerária, prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

Art. 3º. [...]

§6
o
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

O dispositivo supra prevê expressamente no § 7º que “
a multa mencionada no § 6º não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos
”, isto é, a aplicação da multa não afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

Por essa razão, afigura-se totalmente despropositada a alegação de que o recorrido já obteve indenização pelos transtornos causados com a apreensão e alienação irregulares do veículo financiado, sem prévia constituição em mora.

Quanto à caracterização dos danos morais, não restam dúvidas acerca do abalo psicológico sofrido em função da perda abrupta do veículo, mesmo estando com as prestações do financiamento quitadas.

Denota-se ainda que o apelado é autônomo e trabalha com venda de lanches em trailer ambulante, de modo que utilizava o veículo também para compra de insumos.

Nesse contexto, não se há de falar em mero aborrecimento, conforme pacífica jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - ACOLHIMENTO - PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA - ACOLHIMENTO - DECISÃO QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDA - ALIENAÇÃO DO BEM PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO COM BASE NA TABELA FIPE - MULTA SOBRE O VALOR DO FINANCIAMENTO - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - CABIMENTO - CREDOR FIDUCIÁRIO DEU CAUSA À AÇÃO.

- A parte apelante rebateu somente em parte os fundamentos utilizados na sentença, restando configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade, motivo pelo qual o acolhimento da preliminar de não conhecimento parcial do recurso é medida que se impõe.

- A omissão na apreciação completa do pedido formulado pela parte autora contamina o julgamento por vício "citra petita", oportunizando a aplicação do artigo 1.013, §3º, III, do CPC, quando o processo estiver instruído e pronto para julgamento imediato pelo Tribunal "ad quem".

- Na hipótese de impossibilidade de restituição do bem ao devedor fiduciante, tendo em vista que ocorreu a alienação, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, nos termos do artigo 248 do Código Civil.

- Conforme previsto no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69, na sentença que decretar a improcedência do pedido da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

- A venda precipitada do veículo objeto de busca e apreensão caracteriza prejuízo moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento, tendo em vista que a expectativa frustrada do consumidor de reaver o bem, quando inexistente a mora lhe causa transtornos.

- Em observância ao princípio da causalidade, tem-se que é o credor fiduciário quem deu causa à ação, uma vez que o devedor fiduciante não foi constituído em mora. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.070163-5/001, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 22/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE MORA - APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO - MÉTODO BIFÁSICO - REDUÇÃO. 1. O dano moral ocorre quando há lesão aos direitos da personalidade da vítima, como suas liberdades (crença, profissão, locomoção), honra (subjetiva ou objetiva), imagem, vida privada, nome, integridade física, integridade psíquica e integridade intelectual. 2.
Sendo incontroverso que o réu deu causa a apreensão indevida de bem essencial, o veículo do apelado, não se pode dizer que as circunstâncias narradas no presente caso configuram meros aborrecimentos, posto que o autor foi submetido a uma situação de inegável constrangimento, devendo a sentença ser mantida no capítulo em que reconheceu a existência do dano moral.
3. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.121960-3/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2022, publicação da súmula em 26/10/2022)

Em relação ao
quantum
, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,
não se vislumbra

abusividade

n
o valor

fixado
(R$ 5.000,00),
consentâneo aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A REVENDEDORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. In casu, a controvérsia cinge-se na responsabilidade civil da Recorrente em indenizar ou não a parte Recorrida sobre os consequentes fatos decorrentes da venda de um automóvel a esta última, cujo serviço de financiamento foi prestado pela instituição financeira em questão. 2. A Requerente agiu em conformidade com suas obrigações, ao ter demonstrado nos autos os fatos constitutivos de seu direito, diante do que prevê o art. 373, inciso I do CPC. 3. O contrato de financiamento juntado fez prova de que a instituição financeira atuava em parceria com a revendedora de veículos, e que o serviço de financiamento foi logo proposto pelo vendedor, sem permitir à Apelada a optar por outra financeira. 4. A Apelante atuou vinculada à revendedora, oferecendo crédito necessário à aquisição do veículo de revenda, de modo que ambas as empresas obtiveram lucros com a parceria comercial. 5. Desse modo, a forma como o negócio jurídico se estabeleceu entre as partes tornou claro que a instituição financeira integrava a cadeia de fornecedores, devendo, portanto, responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, na forma dos arts. 14 e 18 do CDC. 6. Vislumbrado o dever de indenizar, devem ser observadas as finalidades da reparação: (i) compensar a perda ou o dano decorrente de uma conduta; (ii) o prejuízo causado nas partes envolvidas e a magnitude do evento; e (iii) o caráter punitivo e pedagógico que esta medida carrega. 7.
A condenação pelos danos materiais no valor atualizado do bem encontra amparo fático e jurídico, tendo em vista a Autora sofreu a busca e apreensão do bem, não tendo usufruído do mesmo, apesar de comprovada a quitação do valor à revendedora e ao vendedor, ambos já referenciados, e de ter desistido, logo no início, do financiamento realizado junto à Recorrente.
[...]
9.

Portanto, torna-se razoável o quantum fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que se mostra em consonância com os requisitos fundamentais ao instituto e que não se apresenta como um encargo demasiado à sucumbente, tendo em vista a condenação solidária entre a Apelante, a revendedora de veículos e o vendedor 10. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130072049, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 21/09/2022)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. TARIFAS ABUSIVAS. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]
Quanto ao pleito de reparação por danos morais, este e. TJES já decidiu em situações análogas, que o ajuizamento de ação de busca e apreensão em razão de débitos indevidos é capaz de gerar danos de natureza moral. 8. O quantum indenizatório, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para que seja capaz de cumprir a função pedagógica da reparação, sem, contudo, ensejar o enriquecimento ilícito.
9. Ambos os recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160036535, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/12/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
DE VISTA – D
IVERG
IR

Nobres pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro aos nobres pares que o eminente relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
.

O exímio relator fundamentou, que
“em que pese a tentativa recursal de revolver os fatos que ensejaram a condenação, a ilicitude da conduta do recorrente se encontra albergada pela coisa julgada, haja vista a discussão a respeito na ação de busca e apreensão, na qual fora condenado por litigância temerária, prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69”
e que
“
q
uanto à caracterização dos danos morais, não restam dúvidas acerca do abalo psicológico sofrido em função da perda abrupta do veículo, mesmo estando com as prestações do financiamento quitadas.”

Rogando vênia ao preclaro relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Em breve digressão histórica,
WANDERSON SIMONELI

ajuizou ação indenizatória em face de
BANCO ITAUCARD S.A.,
narrando que firmou com o banco requerido um contrato de financiamento de um veículo e que
“já havia quitado 35 (trinta e cinco) parcelas, todavia, devido a crise financeira que passou na época,
deixou atrasar o pagamento da parcela de n° 36 (trinta e seis)”

e embora tenha quitado a referida parcela no dia 26/08/2015, o banco requerido ajuizou ação de busca e apreensão em 27/08/2015.

Nos autos da busca e apreensão, houve o deferimento do pedido liminar que fora devidamente cumprido. Citado naquela lide,
WANDERSON SIMONELI
apresentou contestação informando que não havia inadimplência
“no entanto a Requerido informou que já havia transferido a veículo para fora da comarca, desobedecendo a ordem emanada p
o
r aquele juízo para que o veículo não saísse daquela comarca, por conseguinte alienou o bem para terceiro de boa-fé”.

Em razão disso, no bojo da busca e apreensão, a ação fora julgada improcedente e o banco recorrente fora condenado
“
ao pagamento de perdas e danos correspondentes ao preço do veículo objeto dos autos pela tabela FIPE à época da alienação por parte da instituição financeira, ou seja, o valor de R$ 21.245,00 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais), bem como ao pagamento da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto Lei 911/69, no percentual de 50% do valor originariamente financiado, o que corresponde à quantia de R$ 16.399,57 (dezesseis mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos) já devidamente atualizada até esta data, com juros de mora a contar desta data.”

Neste contexto,
WANDERSON SIMONELI
sustenta que suportou lucros cessantes e danos morais em razão da conduta do requerido na ação de busca e apreensão, razão pela qual, ajuizou a demanda em análise.

Postas estas premissas, primeiramente é imperioso salientar que
o autor/apelado não nega que tenha ficado inadimplente em relação a parcela nº 36, que ensejou ao ajuizamento da busca e apreensão por parte do requerido/apelante.

Como é cediço, os contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária de bens móveis são regulados de forma específica pela Lei nº 4.728/65 e Decreto-lei n. 911/69.

Diante da confessada inadimplência do autor, deve-se ter em lume que o Decreto-lei n. 911/69 prevê que o inadimplemento de uma das parcelas importa no vencimento antecipado da dívida:

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014.

(...)

§3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

Note-se, portanto, que uma vez ocorrido o atraso no pagamento da parcela de nº 36, houve o vencimento antecipado de toda a dívida do autor, de modo que para demonstrar a ausência da mora, não bastaria a ele comprovar o pagamento apenas daquela parcela mas de toda a dívida, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no julgamento do recurso repetitivo REsp. nº 1418593/MS, Tema nº 722, de que a purgação da mora ocorre com o pagamento da integralidade da dívida, compreendidas as parcelas vencidas e vincendas:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC (LGL\2015\1656). AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

A meu ver, no bojo da busca a apreensão, o autor/apelado não demonstrou a ausência de mora, uma vez que houve o vencimento antecipado de toda a dívida, a partir do inadimplemento da parcela 36, circunstância que não é negada pelo recorrido.

Repita-se, o artigo 2º, § 3º, do Decreto-lei nº 911/69, estabelece o vencimento antecipado da dívida em caso de mora do devedor e essa se comprova pela notificação. Embora não conste nos autos a cópia integral daquela lide, diante do deferimento da liminar pelo magistrado de singela instância que importou na busca e apreensão do veículo, é de se presumir que o autor/apelado fora devidamente constituído em mora.

À vista disso, não verifico a ocorrência de ato ilícito por parte do apelante no bojo daquela lide, uma vez que não houve demonstração pelo apelado de que efetuou o pagamento da integralidade da dívida, vencida antecipadamente em razão do inadimplemento por ele confessado.

Em sendo assim, não obstante não seja possível, de fato, tal como salientado pelo nobre Desembargador Relator, rever o julgamento da ação de busca e apreensão em razão de encontrar-se acobertada pela coisa julgada, não há impedimento para que no bojo desta lide, sejam analisados os fatos ocorridos naquele processo, de modo a verificar a efetiva existência dos pressupostos para responsabilidade civil do requerido, quais sejam, ato ilícito, nexo causal e dano.

Portanto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, embora o autor tenha sido condenado ao pagamento da multa nos autos da busca a apreensão, no ordenamento jurídico brasileiro apenas a norma jurídica concreta, contida no dispositivo da decisão, que julga o pedido (a questão principal, conforme o artigo 468, CPC/1973 e o atual artigo 503 do CPC), se submete a coisa julgada.

Neste caso, nos autos da busca e apreensão não fora analisada a responsabilidade civil do apelante em razão do alegado ato ilícito pela venda do veículo, ou seja, não há coisa julgada neste aspecto e, consoante explanado, compreendo que a demanda ora em análise deve ser julgada improcedente eis que não se verifica o ato ilícito por parte do recorrente.

Ad argumentadum tantum,
não há como deixar de observar que o valor da multa imposta na ação de busca e apreensão, em vista das peculiaridades da presente hipótese, se revela suficiente a reparar todos os eventuais prejuízos experimentados pelo consumidor em razão da alienação do veículo antes de finalizado àquele processo.

Note-se que o autor logrou receber o valor do veículo pela tabela FIPE à qual seja, R$ 21.245,00 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais) e, ainda, mais
R$ 16.399,57 (dezesseis mil, trezentos e noventa e nove reais e
cinquenta e sete centavos)
a título de multa.

Veja-se que
o valor da multa corresponde a 77,20% (setenta e sete vírgula vinte por cento) do valor do veículo à época,
valor que é absolutamente suficiente para reparar todos os danos materiais e morais que o autor possa ter experimentado.

Por todo o exposto, rogando
venia
ao eminente Desembargador relator,
instauro a divergência
do seu voto para

CONHE
CER
do recurso de apelação interposto e, no mérito
D
AR
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em razão do provimento do apelo do requerido, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais (inclusive os honorários recursais) que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Eminentes Pares,

Rememoro que
trata-se
de apelação cível por meio da qual
o

Banco Itaucard S. A.
pretende ver reformada a r. sentença (fls. 106/109) que, em sede de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condená-lo ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, devidamente atualizado, além de custas e honorários fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação.

O
apelante sustenta, em síntese,
que
:
(
i)
o apelado já fora indenizado na ação de busca e apreensão, em valor superior ao de venda real do veículo;
(ii)

a
inexistência de ato ilícito, porquanto agira no exercício regular do direito ao ajuizar a ação para reaver o bem em virtude de inadimplência;
(iii)
acaso mantida a indenização, o montante deve ser minorado em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

O
Eminente
Relator,
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira
d
a Gama
, neg
ou
provimento ao apelo,
ao fundamento de que
“a ilicitude da conduta do recorrente se encontra albergada pela coisa julgada, haja vista a discussão a respeito na ação de busca e apreensão, na qual fora condenado por litigância temerária, prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69”.

Sustentou, ainda, que
“afigura-se totalmente despropositada a alegação de que o recorrido já obteve indenização pelos transtornos causados com a apreensão e alienação irregulares do veículo financiado, sem prévia constituição em mora”
e que os danos morais foram caracterizados pela perda abrupta do veículo de trabalho, utilizado para venda de lanches em trailer ambulante, mesmo estando com as prestações quitadas.

O
Eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara
acompanhou o Relator.

O
eminente Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

inaugurou a divergência para
dar provimento

ao recurso,
julgando improcedentes os pedidos da exordial, ao fundamento de que
“
não obstante não seja possível, de fato, tal como salientado pelo nobre Desembargador Relator, rever o julgamento da ação de busca e apreensão em razão de encontrar-se acobertada pela coisa julgada, não há impedimento para que no bojo desta lide, sejam analisados os fatos ocorridos naquele processo, de modo a verificar a efetiva existência dos pressupostos para responsabilidade civil do requerido, quais sejam, ato ilícito, nexo causal e dano”.

Sustentou, ainda a in
ocorrência de ato ilícito por parte do apelante no bojo daquela lide,
“uma vez que não houve demonstração pelo apelado de que efetuou o pagamento da integralidade da dívida, vencida antecipadamente em razão do inadimplemento por ele confessado”.

A
pós detida análise
dos autos
,
acompanho
a conclusão adotada pelo eminente
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
pelos motivos que passo a expor.

O Apelado ajuizou ação indenizatória após a ação de busca e apreen
são
nº 0015454-63.2015.8.08.0012 ter
sido julgada improcedente, condenando o ora Apelante ao pagamento de
“perdas e danos correspondentes ao preço do veículo objeto dos autos pela tabela FIPE à época da alienação por parte da instituição financeira, ou seja, o valor de R$ 21.245,00 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais), bem como ao pagamento da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto Lei 911/69, no percentual de 50% do valor originariamente financiado, o que corresponde à quantia de R$ 16.399,57 (dezesseis mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos)”.

N
a sentença da ação de busca e apreensão
nº0015454-63.2015.8.08.0012
o douto magistrado não negou
o disposto no Decreto-lei n. 911/69 que prevê
o vencimento antecipado da dívida,
contudo ponderou que:

[...]
a parte requerente enviou boleto à parte requerida antes da propositura da presente ação para o pagamento de parcela em atraso, proporcionando desta maneira a oportunidade para a regularização do débito
,
tendo esta procedido ao pagamento do débito
em atraso um dia antes da propositura desta ação de busca e apreensão, conforme se observa das fls. 91/93,
motivo pelo qual inexistia justificativa para o seu ajuizamento.

[...] (destaque).

Naqueles autos ficou constatado que embora o Apelado tenha quitado a parcela de nº 36/48 do seu financiamento com atras
o,
o banco ajuizou ação de busca e apreensão no dia seguinte ao pagamento oportunizado pelo próprio banco e descumpriu a
ordem emanada por aquele juízo para que o veículo
permanecesse na

C
omarca.

Ao contrário, o
banco
informou que havia
realizado a busca do
veículo
e

o
transferi
u
para fora da
C
omarca,
além de ter

alien
ado
o bem para terceiro de boa-fé.

A
ssim, ainda que sejam rememorados os fatos ocorridos na
ação de busca e apreensão
nº0015454-63.2015.8.08.0012,
a
sua
improcedência levou o magistrado
a
aplica
r
a multa prevista no Art. 3º, §6º, do Decreto Lei nº 911/69
pelas perdas e danos sofridos
.

Ademais, a sentença transitou em julgado em 05/10/2017,
após ter sido confirmada por est
a
egrégi
a Segunda Câmara Cível
, cuja ementa transcreve-se:

[...] APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
AUSÊNCIA de COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR.
protesto POR EDITAL. PERDAS E DANOS. PERDA DE UMA CHANCE.
Recurso DESPROVIDO. 1) Consoante jurisprudência do STF e desta Corte Estadual,
não comprovado o efetivo recebimento da notificação no endereço do devedor, o credor só poderá promover o protesto do título por edital, quando esgotados todos os meios tendentes à localização do devedor nos termos do §2° do art. 2° do Decreto-lei 911⁄69
(com a redação dada pela Lei nº 13.043⁄14) e do art. 15 da Lei Federal n° 9.492⁄97. 2) Deve prevalecer, no caso, a restituição do valor integral do veículo alienado, uma vez que
as perdas e danos decorrentes do exercício abusivo do direito por parte da instituição financeira não devem abarcar apenas os danos emergentes sofridos, mas também a perda da oportunidade evidente sentida pelo apelado.
3) Com a improcedência da ação de busca e apreensão, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto Lei nº 911⁄69. 4) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
(
TJES, Classe: Apelação, 012150142011, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 13/09/2017)

A
lém disso, destaca-se que
as
perdas e danos
fixadas naqueles autos
foram de cunho material, eis que deixou de ter seu veículo para o trabalho,
bem como até o presente momento a ação encontra-se em fase de cumprimento de sentença,
ou seja, ainda não foi ressarcido para a compra de um novo veículo.

N
ão
há que
se confund
ir as perdas e danos
com os
dano
s
mora
is da presente ação indenizatória,
pois, conforme bem salientado pelo douto Desembargador Relator, nesses autos discutiu-se o abalo psicológico sofrido em função da perda abrupta do veículo, mesmo estando com as prestações do financiamento quitadas,
pleito acolhido, inclusive pela jurisprudência de outros Tribunais Estaduais já citados no voto condutor.

Assim, peço vênia ao
s demais
Pares para acompanhar integralmente o v
oto do
eminente
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira
d
a Gama.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0004310-87.2018.8.08.0012

RELATOR : DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA GAMA

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

RECORRIDO : WANDERSON SIMONELI ME

ADVOGADO : JEFERSON CABRAL

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Cuida-se de continuação de julgamento da apelação cível interposta pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
WANDERSON SIMONELI ME
, condenando-o ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu voto de relatoria, o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, por concluir que o Apelado foi submetido a inegável abalo psicológico, ante a conduta ilícita do Apelante em propor a demanda de busca e apreensão do veículo, que, ao final, foi julgada improcedente.

O e. Relator esclareceu que o Apelado não estava em mora porque quitou a parcela em atraso um dia antes do ajuizamento da demanda de busca e apreensão, contudo, o veículo foi alienado a terceiro pelo Apelante.

O voto foi acompanhado pelo Desembargador Raphael Americano Câmara.

Em seu voto de divergência, o Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy deu provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente o pleito indenizatório, fundamentando que embora não seja possível rever o julgamento da demanda de busca e apreensão, em razão de se encontrar acobertada pela coisa julgada, não há impedimento para a análise da existência dos pressupostos para responsabilidade civil do Apelante, quais sejam, ato ilícito, nexo causal e dano.

Segundo asseverado, não foi analisada nos autos da busca e apreensão a responsabilidade civil do Apelante quanto ao alegado ato ilícito pela venda do veículo, que, a seu ver, não restou comprovado porque o Apelado não efetuou o pagamento da integralidade da dívida, vencida antecipadamente em razão do inadimplemento da parcela por ele confessado.

Na sequência, o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou o voto do e. Relator, manifestando estar configurada a conduta ilícita do Apelante em ajuizar a demanda de busca e apreensão no dia seguinte ao pagamento da parcela oportunizado por ele próprio, bem como porque o banco descumpriu o comando judicial para que o veículo permanecesse na Comarca, alienando-o a terceiro de boa-fé.

Pois bem.

Após a detida análise das circunstâncias fáticas da causa, estou convencido da comprovação do dano moral a ser indenizado pelo Apelante, pois o Apelado se encontrava adimplente com o pagamento das prestações do contrato de financiamento, no momento da propositura da demanda de busca e apreensão, tanto que esta foi julgada improcedente.

A conduta do Apelante se mostrou contraditória e violadora dos princípios da probidade e da boa-fé, já que fez tratativas com o Apelado para a quitação da parcela em atraso, antes do ajuizamento da busca e apreensão, sem contar que descumpriu a ordem judicial ao remover o veículo da Comarca, expropriando indevidamente o bem.

Assim, sem me alongar,
ACOMPANHO
o voto do e. Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/232/0004310-87.2018.8.08.0012_PV

Acompanho o voto do eminente relator